Tribunal: TJES
Processo: 0010210-11.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010210-11.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS ZORTEA e outros

APELADO: ABEL DO NASCIMENTO MACHADO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010210-11.2020.8.08.0035

APELANTE
: LUIZ CARLOS ZORTEA e MARIA DA PENHA ALEDI

APELADO
: ABEL DO NASCIMENTO MACHADO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303/STJ. TEMA REPETITIVO 872/STJ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL PELO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO EMBARGADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em Embargos de Terceiro, julgou procedente o pedido para desconstituir o arresto sobre unidade imobiliária e condenou os embargados ao pagamento dos ônus da sucumbência. A pretensão recursal cinge-se à inversão da condenação sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios em Embargos de Terceiro, com fundamento no princípio da causalidade, quando o adquirente do imóvel não efetua o registro da transação na matrícula e o credor-embargado não oferece resistência à desconstituição da constrição judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A atribuição dos ônus sucumbenciais em Embargos de Terceiro orienta-se pelo princípio da causalidade, imputando a responsabilidade a quem deu causa à constrição indevida, conforme dispõe a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 872, firmou a tese de que a responsabilidade pelos honorários advocatícios recai sobre o atual proprietário (embargante) que não atualiza os dados cadastrais do imóvel, recaindo, por outro lado, sobre o embargado se, após tomar ciência da transmissão do bem, ele insistir na impugnação para manter a penhora.

5. No caso, o embargante (apelado) deu causa à constrição ao não promover, em tempo oportuno, a averbação do contrato de compra e venda ou a transferência da titularidade do bem no registro de imóvel, o que induziu o credor (apelante) a requerer o arresto com base em certidão imobiliária desatualizada.

6. O embargado (apelante) não resistiu à pretensão de desconstituição do arresto, limitando a defesa à legitimidade do ato constritivo inicial e à inversão dos ônus sucumbenciais.

7. Diante da inércia do embargante em cumprir o dever legal de registrar o imóvel e a ausência de resistência do embargado, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser suportados pelo atual proprietário do bem, visto que deu causa à constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A distribuição dos ônus sucumbenciais em Embargos de Terceiro submete-se ao princípio da causalidade (Súmula 303/STJ).

2. O adquirente de imóvel que não providencia a transcrição do título no registro competente, dando causa à constrição indevida, arca com os honorários advocatícios (Tema STJ 827).

3. A ausência de resistência do embargado ao mérito do pedido de desconstituição do gravame, ainda que defenda a legalidade do ato original, impõe a condenação do embargante negligente ao pagamento das verbas de sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 85, § 2º e art. 100.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 303; STJ, Tema Repetitivo n. 872 (REsp 1.452.840/SP); STJ, Tema Repetitivo n. 1076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.877.883/SP); STJ, AgRg no AREsp 440.971/RS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010210-11.2020.8.08.0035

APELANTE
: LUIZ CARLOS ZORTEA e MARIA DA PENHA ALEDI

APELADO
: ABEL DO NASCIMENTO MACHADO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
LUIZ CARLOS ZORTEA E MARIA DA PENHA ALEDI
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA/ES, nos autos dos
Embargos de Terceiro
, ajuizada por
ABEL DO NASCIMENTO MACHADO
contra os recorrentes, que julgou procedente o pedido para desconstituir o arresto e condenou os recorrentes ao ônus da sucumbência.

Em suas razões, o recorrente aduz ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, por extensão do benefício concedido no processo principal e pelo deferimento tácito. No mérito, sustenta a necessidade de inversão do ônus da sucumbência com base no princípio da causalidade. Afirma que não deu causa à demanda, pois o pedido de arresto se baseou em certidão imobiliária que apontava a executada como proprietária do bem e que, ademais, não havia decisão transitada em julgado reconhecendo o direito do apelado. Defende que a responsabilidade pelo registro era do embargante e que não houve resistência de sua parte à liberação do bem, invocando a tese firmada no Tema 872/STJ.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e inverter os ônus de sucumbência.

Muito bem.

Em relação à assistência judiciária gratuita, observo que os apelantes tiveram o benefício deferido nos autos da ação principal (proc. 0000751-82.2020.8.08.0035 - fls. 288/289).

Além disso, observa-se que o MM. Juízo
a quo
não se manifestou a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo apelante na defesa de fls. 39/42, o que, a teor do entendimento do Col. STJ, confere deferimento tácito ao pedido (AgRgEAREsp 440.971/RS). Inobstante, observo que o apelado não refutou o pedido em sede de réplica, inobservando o art. 100, do CPC, motivo pelo qual resta preclusa a impugnação lançada em sede de contrarrazões.

Desse modo, os apelantes se encontram resguardados pela assistência judiciária gratuita, dispensando-se o recolhimento do preparo recursal.

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos,
conheço do recurso
.

Quanto ao mérito recursal, constato que a parte recorrente devolve a controvérsia a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Para definição da sucumbência na ação de embargos de terceiro deve-se observar o princípio da causalidade, na forma da Súmula 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios"
.

Além disso, conforme compreensão alcançada pelo Col. STJ por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 872 (Resp 1452840/SP),
"[n]os Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade,
responsabilizando-se o atual proprietário (embargante),
se este não atualizou os dados cadastrais
.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém,
na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
"
.

No caso em análise, o MM. Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial para desconstituir o arresto incidente sobre a unidade imobiliária nº 804, matrícula nº 141.261, localizada no Edifício Villa Vassari, situado na Rua Antônio Regis dos Santos, nº 48, bairro Itapuã, Vila Velha/ES.

Conforme exposto na petição inicial, o embargante alegou que, embora tenha efetuado o pagamento integral do valor correspondente à unidade imobiliária, a vendedora do imóvel, Avalon Construtora, deixou de repassar os valores à instituição financeira, que, por sua vez, manteve gravame hipotecário registrado na matrícula do bem. Em razão disso, propôs ação de obrigação de fazer contra a referida construtora e a Caixa Econômica Federal (proc. 5004437-09.2018.4.02.5001), tendo obtido sentença favorável, que determinou a baixa do gravame e reconheceu seu direito de propriedade sobre o imóvel.

Constata-se que a aquisição do bem pelo embargante ocorreu em 2012, ao passo que a hipoteca foi registrada em 2013, conforme se verifica da sentença proferida na ação supracitada (fls. 10/14).

Todavia, à época do pedido de arresto da unidade nº 804, o imóvel ainda constava como de propriedade da Construtora Avalon, sem qualquer averbação de posse ou propriedade em nome do embargante (fl. 280).

É fato que existem averbações relativas à suspensão (AV. 2) e ao cancelamento da indisponibilidade do bem (AV.3), em decorrência de decisões proferidas no processo nº 5004437-09.2018.4.02.5001. Contudo, tais anotações não afastam a presunção de veracidade das informações sobre a propriedade constantes do registro à época, sobretudo diante da ausência de averbação do contrato de compra e venda ou da efetiva transferência da propriedade no registro de imóveis.

Logo,
o embargado não tinha ciência da efetiva aquisição do imóvel, não sendo possível lhe atribuir o ônus pela inação do embargante perante a responsabilidade de registrar o negócio jurídico realizado
.

Ademais, o embargado não apresentou resistência ao pedido de desconstituição da penhora, limitando-se a defender a legitimidade da medida constritiva nos autos principais, com base nas informações registradas, além de se manifestar sobre os honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 39/42).

Desse modo, embora procedente o pedido inicial para afastar a restrição sobre a unidade imobiliária, constata-se que o atual proprietário deixou de realizar em tempo e modo oportuno a atualização cadastral do bem e o registro oficial do contrato de compra e venda,
dando causa à constrição
.

No mesmo sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia.

2. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

3. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem.

4. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência.

5. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio".

6. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no âmbito do julgamento do REsp 1.452.840/SP, de minha relatoria, submetido ao rito dos recurso repetitivos, Tema 872, segundo o qual: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".

7.
Na hipótese dos autos, conforme consta expressamente do acórdão recorrido, a parte credora não tinha como ter ciência da constrição pela ausência de registro nos assentamentos do imóvel no Cartório de Imóveis, de modo que, para todos os efeitos, o bem constrito continuaria na esfera patrimonial da parte executada.

8. Recurso Especial não provido.

(REsp 1.856.494/PE, Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 13/5/2020 - grifei).

Desse modo, a r. Sentença merece reforma nesse particular para condenar o apelado, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Conforme orientação vinculante do Col. STJ (
RESP 1.850.512/SP e 1.877.883/SP - Tema 1076)
,
“
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
.

No caso, o valor dado à causa não é irrisório, o que impõe o arbitramento em consonância com o valor atribuído na exordial.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a r. Sentença e condenar ABEL DO NASCIMENTO MACHADO ao pagamento de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar parcialmente a r. Sentença e condenar ABEL DO NASCIMENTO MACHADO ao pagamento de 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.